Tribunal: TJDFT
Processo: 0703613-23.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703613-23.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A APELADO: ZILENE RODRIGUES GOMES, UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, em face de sentença, proferida pelo Juízo 1a Vara Cível Águas Claras, que julgou procedente o pedido formulado por ZILENE RODRIGUES GOMES E OUTROS para condenar o réu, ora apelante, promover a internação da autora em leito de enfermaria, realizar os tratamentos e procedimentos necessários, conforme determinação médica e a pagar indenização a título de danos morais. A decisão recorrida (ID 28866431) julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial e condenou o réu, ora apelante, a autorizar e custear o tratamento médico necessário, conforme prescrição médica e a pagar, a título de dano moral, a quantia de R$ 3.000 (três mil reais), com juros de mora e atualização monetária. Em síntese, a apelante alegada que não há vínculo jurídico entre as partes. Requer seja o recurso recebido no efeito suspensivo. Paralelamente, pleiteia pela reforma integral da decisão recorrida, para seja reconhecida a preliminar de ilegitimidade da parte e sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões (ID 28866474), com relação ao pedido de indenização, a apelada apresentada preliminar de perda do objeto, porquanto o réu já efetuou o pagamento imposto a título de danos morais antes do julgamento da apelação. Assim, nos termos do § 2o, do art. 1.009, do CPC, ao apelante para se manifestar sobre a preliminar arguida em contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, 21 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator